Tribunal: STF
Processo: RE 91194
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO.
PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. - NA CONFORMIDADE DA JURISPRUDÊNCIA
INDISCREPANTE DO STF, OS HONORARIOS DE ADVOGADO DEVEM INCIDIR SOBRE
A SOMA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E DOZE DAS VINCENDAS. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.